Tribunal: TJBA
Processo: 8000901-38.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000901-38.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA MEIRE DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
MATEUS ALMEIDA VIVEIROS SA, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL. EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE ENGANOSA. REGULAMENTO DISPONIBILIZADO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Ana Meire de Oliveira Silva contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais movida contra a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a divulgação de programa de parcelamento estudantil sem menção expressa à exclusão do curso de medicina na propaganda constitui publicidade enganosa passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que não configura publicidade enganosa a exclusão do curso de medicina de programas de parcelamento estudantil quando tal exclusão consta expressamente no regulamento do programa.

4. O dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor é adequadamente cumprido através da disponibilização do regulamento e da orientação para sua consulta, não sendo necessária a menção expressa de todas as exclusões na propaganda inicial.

5. O regulamento do PAR estabelecia de forma clara e expressa no item 1.2.1: "Estão EXCLUÍDOS do PARCELAMENTO ESTÁCIO: Curso de Medicina – Todos os Campi", sendo este documento disponibilizado aos interessados.

6. As propagandas analisadas continham remissão ao regulamento, orientando os interessados a consultá-lo para conhecimento das condições do programa, cumprindo o dever de informação.

7. A autonomia universitária permite às instituições de ensino estabelecer critérios e condições para seus programas de financiamento próprio.

8. A aplicação da Súmula 568 do STJ autoriza o julgamento monocrático quando há entendimento dominante acerca do tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não configura publicidade enganosa a exclusão do curso de medicina de programas de parcelamento estudantil quando tal exclusão consta expressamente no regulamento do programa disponibilizado aos interessados, ainda que a propaganda inicial não traga essa informação de forma destacada, desde que haja remissão ao regulamento.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 30, 31 e 37; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; Jurisprudência consolidada do TJBA sobre programas de parcelamento estudantil.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8000901-38.2019.8.05.0004, em que figuram como agravante ANA MEIRE DE OLIVEIRA SILVA e agravado SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA